Tribunal: STF
Processo: ARE 1522165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS DISTINTOS. POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Não procedem as alegações de litispendência e bis in idem, tendo em vista que as denúncias ofertadas contra o recorrente, embora se refiram a crimes de peculato perpetrados pela mesma pessoa, que teria desviado recursos da conta bancária de clientes, tratam condutas distintas e de fatos diversos, com vítimas diversas. Reconhecer acerca da possibilidade de que os crimes descritos nas denúncias ocorreram em continuidade delitiva, é atribuição do juízo da execução, uma vez que a ação penal 00118591220168272722 já transitou em julgado.



    2. Quanto a autoria e materialidade, encontra-se devidamente comprovada a atividade criminosa do réu, pois há menção ao procedimento fraudulento e uso da matrícula do recorrente na contratação indevida; há documento da vítima não reconhecendo a operação; há a confirmação da filha da vítima a respeito da afirmação de seu pai; e há o reconhecimento do desvio de valor por testemunha titular da conta para onde o valor foi desviado, posteriormente, fornecido ao recorrente.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente